Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-69.2019.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-69.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUSA RAMOS SIMAO - CPF: 190.889.811-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA RAMOS - CPF: 091.891.301-20 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CREUSA RAMOS SIMAO - CPF: 190.889.811-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO JOANA SILVA RAMOS, (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RAMOS DA SILVA - CPF: 096.258.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDINA RAMOS DA SILVA - CPF: 190.890.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERACI DA SILVA RAMOS - CPF: 351.015.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA DA SILVA RAMOS - CPF: 304.747.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DA SILVA RAMOS - CPF: 329.497.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PAULINO DA SILVA RAMOS - CPF: 247.816.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA DA SILVA RAMOS - CPF: 190.890.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RAMOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIA MARIA RAMOS DA SILVA - CPF: 568.410.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBAMAR RAMOS DA SILVA - CPF: 178.024.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO OSVALDO DA SILVA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO LEITE RAMOS - CPF: 988.745.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEITE RAMOS - CPF: 027.650.211-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LEITE RAMOS FILHO - CPF: 039.172.751-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS LEITE RAMOS - CPF: 940.772.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR DA SILVA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MARCELINO RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE MATOS DA SILVA - CPF: 199.037.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO VALDEMAR MATOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NILCA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.432.844-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MATOS DOS ANJOS - CPF: 389.262.612-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCA PEREIRA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 819.591.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DILZA MATOS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVA ALVES DA SILVA - CPF: 012.895.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRA ALVES DA SILVA - CPF: 006.479.711-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN)
– ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”,
não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Nos termos do art. 664, § 5° do CPC,
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada.

Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1001082-69.2019.8.11.0012

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: CREUSA RAMOS SIMÃO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro,
lançada nos autos da
Ação de Inventário,
ajuizada por
CREUSA RAMOS SIMÃO e OUTROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, nos termos do artigo 659, do CPC.

O apelante, em suas razões, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que a mesma foi proferida com inobservância aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC, e quanto ao ponto, destaca que
“não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”
, complementando que ainda que não seja parte no processo,
“em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”
(sic)
,
motivo pelo qual entende que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, bem como cerceamento de defesa
.

Ainda em sede preliminar, defende que a sentença é nula, uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o Tema 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta que
“o juízo a quo, com base no artigo 659, § 2º, do CPC/2015, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública”
(sic).

Ressalta que não é permitido que
“o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio”
(sic), a teor do que dispõem os artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum), ambos do CPC.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (Id. 144356178).

Nas contrarrazões (Id. 144356187), os apelados, preliminarmente, aduzem a ilegitimidade recursal do ente estadual, e, no mérito, sustentam que “
a r sentença contemplou expressamente o novo entendimento jurisprudencial da do STJ a luz do CPC/15, qual seja a desnecessidade de comprovar o pagamento do imposto de transmissão, conquanto seja necessário comprovar a inexistência de débito do espolio
”

(sic), postulando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id. 145348680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José B. Gonçalves,
manifestou pelo desprovimento do presente caso (Id.
157070174
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que não merece prosperar a preliminar aventada pelos recorridos em sede de contrarrazões, qual seja, o não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de legitimidade recursal do ente estadual, visto que o apelante é terceiro interessado nos autos, conforme prevê o artigo 996 do CPC.

É importante destacar que, no processo de conhecimento, o ente estatal manifestou no Id. 144356155, postulando pela juntada da GIA-ITCD ou declaração de inserção, evidenciando o seu interesse recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Por outro lado, quanto à preliminar levantada pelo apelante, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n° 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074, com razão o ente estatal, haja vista que a demanda em análise, de fato, foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n° 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o
Tema 1.074
, que foi submetida a julgamento para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário
, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação,
à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de
todos
os processos que versem sobre a matéria debatida, nos moldes do artigo 1.037, inciso II
[1]
, do Código de Processo Civil, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de
05/04/2022
(Id. 144356171), julgando a partilha apresentada e atribuindo nele a contemplação dos respectivos quinhões hereditários.

Com efeito, em
28/10/2022
foi julgado o tema 1074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.
(destaquei)

No caso, a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”,
não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Aliás, bom lembrar que nos termos do art. 664, § 5° do CPC,
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio.

Ademais, consoante se infere do acervo documental que precedeu a sentença prolatada, há indicativos de pendências e existências de débitos perante o Fisco em relação aos bens objeto da partilha, o que reforça a nulidade verificada, posto que há aparente interesse da Fazenda Pública em intervir no feito, a qual deverá ser intimada a se manifestar em prestígio ao que preconizam os arts. 9° e 722 do CPC.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ e não observada em parte a tese firmada e a disposição do art. 664, § 5° do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

É como voto.

[1]
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023